Tribunal: STF
Processo: RE 166706
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto no art. 201, PARS. 5. e 6., da
CONSTITUIÇÃO  Federal e auto-aplicavel, porque se qualifica como
ESTRUTURA JURÍDICA   dotada de suficiente densidade normativa.
          O  disposto no PAR. 5. do art. 195 da Constituição Federal
NÃO  constitui  obice a sua  incidencia, vez que  e dirigido ao
LEGISLADOR ordinário, tão somente no que vincula a criação, majoração
OU  extensão de beneficio ou serviço da seguridade social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.